Tribunal: TCU
Processo: 047.404/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2.258/2021 prolatado pelo Plenário do TCU, na Sessão de 22/9/2021 (Ata no 37/2021 ), mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, além de restituir, em seguida, o presente processo à Secretaria de Gestão de Processos para que dê prosseguimento ao feito, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 047.404/2020-5 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada em sintonia com o art. 55 da Lei n.o 8.443, de 1992. 1.2. Instituições: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroambiental). 1.6. Representação legal: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.7. providência: promover por intermédio da Seses e da Seproc, além de outras unidades da Secretaria do TCU, a devida correção sobre o item 1.6 do Acórdão 2258/2021-TCU-Plenário , devendo o referido item passar a figurar, em todos os sistemas e documentos no TCU, com a seguinte redação: " (...) 1.6. Representação legal: identidade preservada em sintonia com o art. 55 da Lei n.o 8.443, de 1992. ".